Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de execução de sentença proferida em sede de mandado de segurança, referente à diferença salarial atinente ao 13o salário dos impetrantes, servidores públicos (ID 11966342). Opostos embargos à execução pelo Distrito Federal, foi o pedido julgado improcedente, ocorrendo o trânsito em julgado em 23/10/2017 (ID 11966351). Os valores apresentados pelos credores foram homologados conforme a decisão lançada ao (ID 11966372), oportunidade em que se determinou a expedição da requisição de pequeno valor (ID 11966393). Os autos da requisição tramitaram na Secretaria de Coordenação de Conciliação de Precatórios (COOPRE), até que em 21/02/2021, o d. Juiz Coordenador determinou a devolução do feito a essa relatoria (ID 24762613, pg. 264), in verbis: “1. De acordo com a certidão ID 13522566, apenas os credores REMNES DE OLIVEIRA, RENATO MOURA, SISLENE DE SOUZA DIAS e WELINGTON MIRANDA FRANCA ainda não levantaram seus créditos. Cumpre destacar que há, nos autos, informação de falecimento dos credores REMNES DE OLIVEIRA, RENATO MOURA e WELINGTON MIRANDA FRANCA, conforme documentos IDs 9968841, 10123109 e 9895531. 2. No mais, considerando a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução (processo 0023633- 54.2012.8.07.0000), para processamento da requisição de pagamento em relação aos citados credores. Após, arquive-se”. Já estando o feito em trâmite neste egrégio Conselho Especial, o ilustre advogado dos exequentes peticionou para requerer a habilitação de Carmen Marto de Oliveira em relação ao credor REMNES DE OLIVEIRA, já falecido (ID 27936580). Intimado para se manifestar, o Distrito Federal requereu que a sucessora apresentasse “formal de partilha judicial transita em julgado ou escritura pública extrajudicial indicando, expressamente, o crédito referente à presente RPV, como condição para a sua habilitação nos autos” (ID 29093533). A interessada Carmen Marto de Oliveira, então alegou que, “Cumprindo os requisitos para habilitação e comprovando a condição de herdeira na qualidade de viúva-meeira, precisamente, a certidão de óbito do Sr. Remnes de Oliveira (ID. 27936581, p. 1) e a Escritura Pública de Inventário e Partilha (ID. 27936581, p. 2-14), não há razões para negativa da habilitação”. Além disso, asseverou que “não se afigura razoável condicionar o prosseguimento da demanda em relação à viúva do exequente falecido, em que está pendente apenas o levantamento do crédito já depositado, à reabertura do inventário e sobrepartilha do bem superveniente, diante da concordância de todos os herdeiros” (ID 31381196). Em anexo, a peticionante juntou termos de renúncia dos herdeiros em relação ao valor objeto da presente execução (IDs 31381201, 31381202, 31381203). O DISTRITO FEDERAL, novamente ouvido, reiterou os termos da petição anterior (ID 32933281). Brevemente relatado. Passo a decidir. A insurgência apresentada pelo DISTRITO FEDERAL refere-se ao fato de não ter sido arrolado, na escritura pública de inventário e partilha, o crédito relativo ao presente mandado de segurança, já em fase de execução. Como pode ser observado, na escritura pública de inventário e partilha do espólio do falecido, lavrada em 16/02/2018, foi deliberada a cessão de direitos hereditários à requerente, na condição de viúva meeira, e aos quatro filhos do casal (Luis Claudio Marto de Oliveira, André Luís Marto de Oliveira, Luciana Marto de Oliveira Melo e Sergio Luís Marto de Oliveira), sem menção ao crédito objeto da presente execução (ID 27936581). Entretanto, referida circunstância, a meu sentir, não constitui óbice à pretendida habilitação, procedimento que decorre simplesmente do falecimento de uma das partes figurantes na demanda, como requisito substancial, somente a condição de sucessor do postulante, nos termos do artigo 687 e seguintes do CPC. Outrossim, conforme ensina Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, a “habilitação é procedimento ou incidente processual que regula a sucessão por morte da parte no polo processual quando se tratar de direitos transmissíveis (...) e tem como finalidade impedir que o vazio deixado pelo falecimento de uma das partes e a suspensão do processo gerada pelo evento morte paralise a marcha processual e impeça a resolução da lide” (Cláudia Elisabete Schwerz Cahali in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas (Coords.). cit., p. 1.774). Sendo assim, força convir que não se pode exigir, como condição para a habilitação, que o bem seja arrolado no inventário, na medida em que o fato gerador para a habilitação é somente a morte da parte, nos termos do art. 110 do CPC, in verbis: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. E mais: “Encerrado o inventário, a habilitação se dará pelo(s) herdeiros(s)” (in Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas (coords.). cit., p. 1.774). A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FALECIMENTO DA PARTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. ABERTURA DE INVESNTÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Em exame de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros da parte que veio a óbito no curso da ação, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas gerais, que determinou ‘a realização da habilitação do espólio e, se já encerrado o inventário, a apresentação das cópias dos documentos comprobatórios do encerramento e da qualidade de herdeiros’. 2) ‘Independentemente de inventário e consectariamente da partilha, ou de sobrepartilha, os herdeiros podem se habilitar ao crédito deixado pelo de cujus, provando essa qualidade, visto que será habilitado aquele que detiver qualificação jurídica para tanto, o qual permanecerá com responsabilidade diante dos demais herdeiros, seja antes ou após o inventário, ou do arrolamento’ (AG 0056557-80.2016.4.01.0000), Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, TRF1, 1a Turma, DJF 14/02/2020). 3. Agravo de Instrumento provido para se determinar a habilitação dos agravantes na condição de sucessores da parte que veio a óbito, independentemente de inventário” (TRF 1a Região, AI 0009003-57.2013.4.01.0000, Des. Federal Wilson Alves de Souza, PJe 16/06/2021)". “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO.1. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que a abertura de inventário é desnecessária para o levantamento de valores decorrentes de ação executiva, desde que a viúva e todos os herdeiros se habilitem pessoalmente em juízo. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.018.236 – PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Jul. 15/10/2015)". “AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SERVIDOR PÚBLICO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ÓBITO DA TITULAR DO CRÉDITO DA EXECUÇÃO – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL REALIZADO, À EXCEÇÃO DO CRÉDITO JUDICIAL – DESNECESSIDADE DE PROCEDER À SOBREPARTILHA DO CRÉDITO. Viável o deferimento da habilitação dos herdeiros no pólo passivo do processo executivo, nos termos do artigo 1060 do CPC, quando já encerrado o inventário e realizada a partilha, sendo prescindível a sobrepartilha do crédito na presente execução, constante entendimento desta Câmara Cível.” (AGI 70053157723, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julgado em 14/08/2013)". “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INCIDENTE DE HABILITAÇÃO. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que os valores não recebidos em vida pelo de cujus podem ser pagos aos seus sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário, desde que o cônjuge supérstite e todos os sucessores habilitem-se pessoalmente em juízo” (TRF4, AC 5041830-91.2019.4.04.7000, 3a Turma, Rel. VÂNIA HACK DE ALMEIDA)". Os precedentes acima transcritos, que tratam de situações análogas, são aqui totalmente aplicáveis, isso porque no caso o procedimento do inventário e da partilha já havia sido concluído, em que pese não ter sido arrolado o crédito em questão. Além disso, não parece razoável exigir a reabertura do procedimento ou mesmo a propositura de sobrepartilha, na medida em que não existe controvérsia a respeito da condição de sucessora da requerente, viúva do falecido, nem da opção dos herdeiros (filhos do casal) em não se habilitarem nos autos. Nesse particular, é preciso ressaltar que os filhos do casal, à exceção de Sérgio Luís Marto de Oliveira, firmaram “termo de renúncia ao crédito” a ser obtido na presente execução em favor da genitora (IDs 31381201, 31381202, 31381203). Sérgio Luís Marto de Oliveira, por sua vez, na escritura pública de inventário e partilha, fez constar, na cláusula sétima, a disposição no sentido de que “cedeu e transferiu para o herdeiro LUIS CLAUDIO MARTO DE OLIVEIRA (...) todos os direitos hereditários que a ele cabe na sua condição de herdeiro necessário”. Ane o exposto, sem mais delongas, defiro o pedido de habilitação da requerente (Carmen Marto de Oliveira) e, consequentemente, a expedição de alvará em seu nome, no que se refere ao valor depositado pelo DISTRITO FEDERAL ao impetrante REMNES DE OLIVEIRA (ID 24762613, fls. 18/20 – R$ 4.961,32). Com suporte no PA SEI 4933/2020, determino que o alvará de levantamento seja encaminhado ao e-mail do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência do valor para a conta corrente indicada na petição de ID 27936580. Cumpra-se e intimem-se.